Tribunal: STF
Processo: ARE 1594905
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSIONISTA DE POLICIAL MILITAR. INTEGRALIDADE E PARIDADE REMUNERATÓRIA. LCE Nº 463/2012 E ALTERAÇÕES PELA LCE Nº 514/2014. DIREITO ASSEGURADO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação cível interposta por pensionista de ex-servidor da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte, pleiteando a revisão e pagamento de pensão conforme a LCE nº 463/2012 e as alterações implementadas pela LCE nº 514/2014.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em definir se a pensionista tem direito à integralidade e paridade remuneratória com os militares da ativa, conforme previsto na legislação aplicável.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Verifica-se que a pensionista se enquadra na condição de beneficiária dos direitos previstos na LCE nº 463/2012 e suas alterações pela LCE nº 514/2014, tendo em vista a condição de inatividade do servidor antes da Emenda Constitucional nº 41/03.
4. Precedentes desta Corte e do STF asseguram o direito à paridade e integralidade remuneratória para casos similares.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: Aplica-se a LCE nº 463/2012 e suas alterações pela LCE nº 514/2014 às pensionistas de militares estaduais do RN, assegurando-lhes o direito à paridade plena com os militares da ativa.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 40, § 4º; LCE nº 463/2012; LCE nº 514/2014.
Jurisprudência relevante citada: STF, APELAÇÃO CÍVEL, 0840732-53.2024.8.20.5001, Rel. Des. MARIA DE LOURDES MEDEIROS DE AZEVEDO, Segunda Câmara Cível, j. 25/04/2025; APELAÇÃO CÍVEL, 0842682-39.2020.8.20.5001, Mag. EDUARDO BEZERRA DE MEDEIROS PINHEIRO, Terceira Câmara Cível, j. 31/07/2024.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s)  40, § 1º, § 8º e § 17, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 23 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente